Tribunal: TJPA
Processo: 0816732-65.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816732-65.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: V C LINS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0816732-65.2019.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: V C LINS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em execução fiscal proposta para cobrança de Taxa de Licença para Localização (TLPL) dos exercícios de 2014 e 2015, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a extinção do crédito tributário por pagamento anterior ao ajuizamento, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é ajuizada após a quitação do débito tributário; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários por equidade em tais hipóteses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento do débito tributário antes do ajuizamento da execução extingue o crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN, tornando indevida a propositura da ação executiva.

4.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda o dever de arcar com os ônus sucumbenciais, recaindo sobre a Fazenda Pública quando ajuíza execução fundada em crédito já extinto.

5.

A jurisprudência do STJ estabelece que, se o pagamento ocorre após o ajuizamento, os honorários são devidos pelo executado; por interpretação inversa, sendo o pagamento anterior, a responsabilidade é do ente exequente.

6.

A Administração Pública deve verificar previamente a existência e exigibilidade do crédito antes de promover a execução, não podendo transferir ao contribuinte os ônus decorrentes de falhas administrativas ou sistêmicas.

7.

A fixação de honorários por equidade é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses do art. 85, §8º, do CPC, não aplicável quando o valor da causa é certo e determinado.

8.

O art. 85, §3º, do CPC estabelece critérios objetivos para a fixação da verba honorária, cuja observância é obrigatória, conforme entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ.

9.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa mostra-se adequada e proporcional, inexistindo ilegalidade ou excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento de execução fiscal após a quitação do débito tributário caracteriza propositura indevida da ação e impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. 2. A verificação prévia da existência e exigibilidade do crédito tributário é dever da Administração, não podendo falhas sistêmicas ser transferidas ao contribuinte. 3. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os critérios objetivos do art. 85, §3º, do CPC, sendo excepcional a aplicação da equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, I; CPC, arts. 85, §§3º, 8º e 11, 924, II, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.136.660/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.08.2024 (Tema 1076); TJ-PA, Apelação nº 0811314-83.2018.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 28.07.2025; TJ-PA, Apelação nº 0806732-35.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Belém
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a extinção do crédito tributário em razão de pagamento anterior ao ajuizamento da ação, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, historiando os fatos, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
ajuizou a ação suso mencionada em face de V C LINS - EPP, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de
Taxa de Licença para Localização (TLPL)
, referente aos exercícios de 2014 e 2015, sustentando a existência de débito regularmente inscrito em dívida ativa. No curso da demanda, a executada apresentou
Exceção de Pré-Executividade
, alegando que o débito fora integralmente pago antes do ajuizamento da execução, requerendo, assim, a extinção do feito. A Fazenda Pública, posteriormente, reconheceu o pagamento anterior, mas insurgiu-se quanto à condenação em honorários advocatícios e alegou a ausência de pagamento de honorários relativos ao exercício de 2015.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 33284736), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, ACOLHO a exceção de pré-executividade, para declarar extinto o crédito tributário inscrito na CDA que instruiu o feito, com fulcro no art. 156, inciso I, do CTN, e, por conseguinte, determino a EXTINÇÃO da ação de execução fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 924, inciso II, do CPC. Considerando que o feito foi ajuizado de forma indevida, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do valor da causa (...)”

Inconformado com a sentença, o
Município de Belém
interpôs recurso de apelação (ID 33284738). Sustentou que a execução fiscal foi regularmente ajuizada em
27/03/2019
, para cobrança de TLPL referente aos exercícios de
2014
e
2015
, e que, embora posteriormente tenha havido pagamento do débito, a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios não seria devida. Defendeu que os honorários devem observar o critério da equidade, nos termos do art. 20, §4º, do CPC, devendo ser fixados de forma moderada, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e evitando valores desproporcionais ou “dupla condenação”.

Aduziu, ainda, que a verba sucumbencial deve observar o
princípio da causalidade
, de modo que somente aquele que deu causa à demanda deve ser responsabilizado, afirmando que a execução não foi ajuizada de forma indevida. Argumentou que o procedimento administrativo de constituição do crédito seguiu os parâmetros legais, sendo o ajuizamento realizado de forma automatizada, podendo haver divergência entre a data de emissão da CDA e o ajuizamento em razão do volume de inadimplência, circunstância que não poderia ser imputada ao ente público. Ressaltou que os débitos referentes aos exercícios de
2014 a 2016
foram pagos apenas em
2019
, de modo que o inadimplemento do contribuinte teria sido a causa da execução, razão pela qual não caberia condenação da Fazenda em honorários. Ao final, requereu a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 33284741), a parte
V C LINS – EPP
pugnou, preliminarmente, pela
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
, diante do êxito obtido em primeiro grau e da atuação em sede recursal. No mérito, rebateu os argumentos do apelante, sustentando que a execução foi ajuizada indevidamente, pois visava cobrar dívida já quitada, em afronta ao art. 156, inciso I, do CTN, inexistindo qualquer verificação prévia por parte do Município quanto ao pagamento.

Afirmou que não há fundamento legal para afastar a condenação da Fazenda em honorários, ainda que o sistema de cobrança seja automatizado, sendo indevida a transferência do ônus da falha administrativa ao contribuinte. Argumentou que o próprio Município reconhece a possibilidade de divergência sistêmica, o que evidencia falha que não pode prejudicar o administrado. Destacou que o pagamento ocorreu em
22/03/2019
, enquanto o ajuizamento se deu em
27/03/2019
, sem qualquer conferência prévia, e que o Município permaneceu por aproximadamente
4 anos, 10 meses e 3 dias
sem promover a desistência da execução, obrigando a recorrida a apresentar defesa técnica.

Sustentou, ainda, que a discussão acerca da data do pagamento não afasta o fato de que, no momento do ajuizamento, o crédito já estava extinto, sendo indevida a execução. Por fim, reiterou precedentes jurisprudenciais que admitem a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais quando o contribuinte é compelido a se defender judicialmente, requerendo o não provimento do recurso e a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento).

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33356929, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça João Gualberto dos Santos Silva (ID 34517416), manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de matéria de interesse patrimonial da Fazenda Pública, não configurando interesse público primário, nos termos da Súmula 189 do STJ, devolvendo os autos para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar extinto o crédito tributário e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se à legalidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, não havendo insurgência quanto ao reconhecimento da extinção do crédito tributário, o qual restou incontroverso, inclusive reconhecido pelo próprio Município.

No mérito, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, restou devidamente comprovado nos autos que o pagamento do débito tributário ocorreu em
22/03/2019
, ao passo que o ajuizamento da execução fiscal deu-se em
27/03/2019
, ou seja, em momento posterior à extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, ao tempo da propositura da demanda, inexistia crédito válido a ser exigido, circunstância que evidencia o ajuizamento indevido da execução fiscal.

Nesse contexto, incide, de forma direta, o
princípio da causalidade
, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo pagamento do débito
após o ajuizamento
, os honorários são devidos pelo executado, por ter dado causa à demanda. Em sentido inverso, quando o pagamento ocorre
antes do ajuizamento
, como no caso dos autos, a responsabilidade pela propositura indevida da ação recai sobre a Fazenda Pública.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito,
ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2023. 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2135428 TO 2024/0123863-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (Grifei)

Por interpretação lógica inversa, quando o pagamento antecede o ajuizamento, a responsabilidade é do ente exequente.

No âmbito deste Tribunal, o entendimento segue a mesma diretriz, no sentido de que compete ao Fisco verificar previamente a existência e exigibilidade do crédito antes de promover a execução, não podendo transferir ao contribuinte os ônus decorrentes de sua falha administrativa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO POR ALIENAÇÃO ANTERIOR AO FATO GERADOR. CDA NULA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra a Construtora Tenda S/A. A sentença declarou a ilegitimidade passiva da executada com base na alienação do imóvel objeto da cobrança de IPTU, anterior aos fatos geradores (exercícios de 2013 a 2015), e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 485, VI, do CPC e do princípio da causalidade. No agravo, o Município sustenta que a executada deu causa ao ajuizamento da execução ao deixar de comunicar a alienação do imóvel ao Fisco. (...) 6. O princípio da publicidade dos registros públicos impõe ao Fisco o dever de verificar previamente a titularidade dos imóveis antes da inscrição em dívida ativa, não podendo transferir sua omissão à parte executada.
7. A imposição dos ônus sucumbenciais ao Município decorre do princípio da causalidade, pois a propositura indevida da ação foi originada por falha na constituição do crédito tributário e na identificação do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alienação do imóvel anterior ao fato gerador do IPTU afasta a legitimidade passiva do antigo proprietário para figurar no polo passivo da execução fiscal. 2. A nulidade da Certidão de Dívida Ativa por erro na identificação do sujeito passivo impede sua substituição, conforme a Súmula 392 do STJ. 3. A ausência de comunicação da alienação ao Fisco não exime a Administração de sua obrigação de fiscalizar o registro imobiliário e não transfere ao alienante a responsabilidade pelo ajuizamento indevido. 4. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar ao Município o pagamento dos honorários advocatícios em execução fiscal extinta por ilegitimidade passiva. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08113148320188140301 28905195, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/07/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Assim, correta a sentença ao reconhecer que o Município deu causa à demanda, impondo-lhe o pagamento dos honorários advocatícios.

No que concerne ao argumento do apelante de que a execução não teria sido ajuizada de forma indevida em razão de eventual automatização do sistema de arrecadação, igualmente não merece prosperar.

Isso porque eventuais falhas sistêmicas ou operacionais da Administração Pública constituem risco inerente à atividade estatal, não podendo ser transferidas ao contribuinte que comprovadamente adimpliu sua obrigação tributária. A ausência de verificação prévia da quitação do débito antes do ajuizamento da execução revela deficiência administrativa que não afasta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

De igual modo, não procede a alegação de que os honorários deveriam ser fixados por equidade.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu critérios objetivos para a fixação da verba honorária, especialmente nos casos envolvendo a Fazenda Pública (art. 85, §3º), sendo a fixação por equidade (art. 85, §8º) medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1076
, no qual se firmou a obrigatoriedade de observância dos critérios objetivos do art. 85 do CPC. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO DE ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. TEMAS 421 E 1076 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de execução fiscal relativa a cobrança de créditos de IPTU. Na sentença acolheu-se a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade do tributo por imunidade tributária e extinguiu-se a execução. (...) In casu, conforme consta no acórdão vergastado, a sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo contribuinte, reconhecendo a inexigibilidade do tributo (IPTU do exercício de 2017), com a consequente extinção da ação executiva e condenação da municipalidade, exceto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado, fixados sobre o valor da causa atualizado, nos percentuais mínimos para as faixas previstas no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.IV - Quanto à alegação de ofensa ao art. 85, § 8º, do CPC, descabe a fixação de honorários por juízo de equidade, haja vista que o pedido de desistência da municipalidade, com base no art. 26, da LEF, em consequência do cancelamento da CDA, somente se deu após prolação da sentença e a interposição da apelação, de modo que os honorários advocatícios são devidos diante do princípio da causalidade.
Nesse mesmo sentido, este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2136660 SP 2024/0131987-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2024) (Grifei)

O TJPA segue essa orientação de forma consistente, reformando decisões que aplicam a equidade fora das hipóteses legais.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA APÓS CANCELAMENTO DE CDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA COM BASE NO ART. 85, §3º, DO CPC. ESCALONAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa nº 0020205708960246 e 0020205708960734, condenando o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$ 334.040,45. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do cancelamento das CDAs após impugnação da parte executada, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais e qual critério deve ser utilizado para sua fixação. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. A responsabilidade da Fazenda Pública decorre do princípio da causalidade, pois foi a sua conduta ao ajuizar execução com CDA indevida que originou a demanda.
5. O arbitramento da verba honorária deve seguir os percentuais escalonados do art. 85, §3º, do CPC, considerando o valor do débito anulado, e observar o escalonamento previsto nos §§5º e 11 do mesmo artigo, vedada a fixação por equidade nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.850 .512/SP).
6. O art. 90, § 4º, do CPC não se aplica ao caso, pois a extinção do feito decorreu de erro da parte exequente. 7. Sentença reformada parcialmente apenas para fixar os honorários nos termos mínimos previstos nos incisos I a V do §3º do art. 85 do CPC, com majoração do percentual do inciso I para 11%, conforme escalonamento legal. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08067323520218140301 27660755, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

No caso concreto, o valor da causa é certo e determinado (R$ 2.103,46 – dois mil, cento e três reais e quarenta e seis centavos), inexistindo qualquer hipótese que justifique a fixação por equidade.

Portanto, a fixação dos honorários no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa encontra-se em consonância com o art. 85, §3º, do CPC, não havendo qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade a ser corrigida.

Por fim, igualmente não prospera a tese de que o contribuinte teria dado causa à execução em razão de pagamento tardio. Isso porque, independentemente do momento em que o débito foi quitado, o fato juridicamente relevante é que, no momento do ajuizamento, o crédito já se encontrava extinto, inexistindo fundamento jurídico para a cobrança judicial.

Diante desse cenário, a sentença recorrida encontra-se integralmente alinhada com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de
12% (doze por cento)
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026